Tribunal: STF
Processo: AI 529280
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LOCAÇÃO 
   DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 724 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise da 
   controvérsia sobre a destinação da renda dos aluguéis demandaria 
   o reexame de provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal).
2.
   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 
   sentido da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza 
   Pública quando vinculada a serviços de caráter universal e 
   indivisível. Precedente do Plenário.